Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-56.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014670-56.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VIKTOR GRACIE GARGAGLIONE - CPF: 077.667.971-60 (RECORRIDO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária Cível referente à Ação de Manutenção de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014670-56.2019.8.11.0041 que foi julgada procedente pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá –MT, e determinou ao Requerido que dê continuidade ao pagamento do benefício de pensão por morte ao Requerente até que complete 21 (vinte e um) anos, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso pelas partes.

(id. 84245290).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que julgou procedente a Ação de Manutenção de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014670-56.2019.8.11.0041.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Apesente demanda tem como objeto o
pagamento do benefício de pensão por morte ao Requerente até que complete 21 (vinte e um) anos.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5º que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Diante dessas considerações, conclui-se que deve ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Feitas estas considerações, a sentença
a quo
não merece reforma, ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022